Tribunal: TJSP
Processo: 2012339-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012339-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é paciente MARCOS
NUNES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012339-59.2020.8.26.0000 - Porangaba - VOTO No 11.404 D 2/3
H . C . n o 2 0 1 2 3 3 9 - 5 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : M a r c o s N u n e s
C o m a r c a : P o r a n g a b a
VOTO No 11.404
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Superveniência de
decisão do C. STJ que deferiu a liminar no HC no
559.678/SP, determinando a soltura do paciente e
fixando medidas cautelares alternativas. Alvará de
soltura cumprido. Perda do objeto. Impetração
prejudicada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de MARCOS NUNES, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista de Itapetininga, nos autos de no
1500154-79.2020.8.26.0571.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
para a prisão preventiva e que a decisão que a decretou carece de
fundamentação válida. Aduz que o paciente é primário e, em caso de
condenação, fará jus ao redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Requer,
assim, liminarmente e com a confirmação no mérito, a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 99/100), sendo dispensadas as
informações.

Foi juntado ofício do C. STJ comunicando o deferimento de
liminar no HC no 559.678/SP impetrado em favor do paciente (fls. 108/114).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela
denegação da ordem (fls. 117/119).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2012339-59.2020.8.26.0000 - Porangaba - VOTO No 11.404 D 3/3

2) A impetração está prejudicada.
Isto porque em 05/02/2020 foi deferido o pedido de liminar
pelo C. STJ no HC no 559.678/SP, determinando a soltura do paciente e fixando
medidas cautelares alternativas (fls. 111/114).
Em consulta ao extrato do processo em 1o Grau verifica-se,
ainda, que o alvará de soltura foi cumprido em 06/02/2020 (fls. 136/138 na
origem).
Portanto, o presente writ está prejudicado, nos termos do art.
659 do CPP, pela perda superveniente do objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator